Tribunal: TJMT
Processo: 1009933-42.2024.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009933-42.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUSSEMAR REBULI PINTO - ME - CNPJ: 05.409.467/0001-03 (APELANTE), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.499.448/0001-18 (APELANTE), 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS PADOVAM JUNIOR - CPF: 890.634.811-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Embargos de terceiro em medida cautelar de sequestro de bens. Denúncia rejeitada quanto ao crime de lavagem de capitais. Perda superveniente do fundamento da medida cautelar. Desbloqueio de valores sequestrados.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiros opostos em face de medida cautelar de sequestro de valores decretada no bojo de inquérito policial que apurava organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e fraude à licitação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade e a subsistência da medida de sequestro de bens decretada com fundamento na Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro); (ii) examinar a possibilidade de manutenção da constrição diante da rejeição da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais e do transcurso do prazo legal sem acusação formal por esse delito.

III. Razões de decidir

3. A medida assecuratória de sequestro de bens, inicialmente decretada com base na Lei n. 9.613/98, perde seu fundamento legal diante da rejeição definitiva da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais.
4. Ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 4º, §1º, da Lei n. 9.613/98, sem acusação formal, não subsistem motivos para manutenção da constrição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Se a medida cautelar de sequestro de bens foi decretada com fundamento na Lei n. 9.613/98, e a denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais foi rejeitada de forma definitiva, não subsiste fundamento legal para manutenção da constrição. 2. O transcurso do prazo de 120 dias, sem acusação formal por lavagem de dinheiro, impõe o levantamento da medida de sequestro.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.613/98, art. 4º, §1º; CPP, art. 580.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME

APELANTE(S):

JUSSEMAR REBULI PINTO – ME

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
e
JUSSEMAR REBULI PINTO - ME
, representadas por
José Carlos Padovan Júnior
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos de Embargos de Terceiro n.º 1009933-42.2024.8.11.0006, opostos no bojo da medida cautelar n.º 1000575-46.2023.8.11.0052, que julgou improcedente o pedido para desbloqueio dos valores que foram sequestrados em nome das empresas acima mencionadas (ID 272099939).

Por meio das razões recursais acostadas sob o ID 272099943, o representante legal das apelantes alega ser terceiro de boa-fé, uma vez que adquiriu as empresas em data posterior à instauração das investigações que ensejaram a medida de sequestro, destacando, ainda, que não há nos autos elementos suficientes a justificar a manutenção da constrição judicial.

Em contrarrazões vistas no ID 272099946, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Igualmente, opinou a i. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 282580359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço
do apelo interposto por
Lider Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - ME
e
Jussemar Rebuli Pinto - ME
, representadas por
José Carlos Padovan Júnior
.

Dessume-se dos autos que, o empresário
Jussemar Rebuli Pinto
em conluio com servidores da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT, e utilizando-se das empresas de sua propriedade
Lider Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - ME
e
Jussemar Rebuli Pinto - ME
, supostamente emitia notas fiscais de prestação de serviços “fantasmas” para a Prefeitura de Rio Branco/MT, auferindo valores ilícitos mediante desvio dos cofres públicos; o Delegado de Polícia de Rio Branco/MT, por meio da representação n. 1000575-46.2023.8.11.0052, deduzida no bojo do inquérito policial n. 1000808-43.2023.8.11.0052, representou pela decretação de busca e apreensão domiciliar, prisão temporária, suspensão do exercício de função pública, suspensão do exercício de atividade econômica/financeira das empresas utilizadas para a perpetração dos delitos e
sequestro de bens
em face de
Jussemar
e outros, pretensões que foram acolhidas pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em julho de 2023.

Concernente ao objeto da pretensão recursal, que é a medida cautelar de indisponibilidade de bens, o juízo
a quo
fundamentou o seguinte, conforme
decisum
anexado ao ID. 123271225 dos autos de Medida Cautelar n°. 1000575-46.2023.8.11.0052 (Pje de primeiro grau):

“
VI - SEQUESTRO DE BENS e de VEÍCULO

No que se refere ao pedido de Sequestro de Bens, entendo pertinente o acolhimento da Representação, porquanto há indícios de que o patrimônio dos investigados teria origem ilícita, obtidos por meio de desvio de dinheiro público.

O sequestro de bens constitui medida assecuratória voltada à indisponibilidade dos bens móveis e imóveis adquiridos pelo investigado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros, bastando, para a sua decretação, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita destes ativos.

Observo, portanto, presente o “fumus commissi delicti” consubstanciado nos elementos informativos constantes nos autos, especificamente no relatório de investigação de nº 2023.13.38369.

Preconiza o artigo 4º da Lei 9.613/98 que o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou de representação da Autoridade Policial, ouvido o Parquet e havendo indícios suficientes, poderá decretar a apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na referida lei ou das infrações penais antecedentes, procedendo na forma dos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal.

O parágrafo 2º do referido artigo dispõe que “o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”

O §4º do mesmo dispositivo assevera que poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.

Por sua vez, o art. 60 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz, “mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”.

Pelo que se observa das informações até então levantadas, os Investigados teriam sido relacionados à associação criminosa em atividade de lavagem de dinheiro, o que ficou demonstrado por meio das mensagens entre os representado expostas no relatório policial colacionado aos autos.

Renato Brasileiro de Lima ressalta “como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas assecuratórias previstas entre os arts. 125 e 144-A do CPP jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis”.[1]

O doutrinador narra sobre os requisitos necessários à decretação das cautelares de natureza patrimonial, frisando que, como se trata de medida cautelar, se faz necessária a demonstração dos pressupostos gerais do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, próprios desse tipo de tutela processual.

In casu, resta comprovado a existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria consubstanciados no relatório de investigação anexado aos autos sob o nº 2023.13.38369.

Assim, o sequestro dos bens em nome dos representados mostra-se essenciais neste momento da investigação.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência aplicável ao caso: (...)

Posto isto, considerando todos os fatos e as circunstâncias aqui expostas, em consonância com o parecer Ministerial e com fundamento no artigo 4º da Lei nº 9.613/98, DEFIRO o pedido de sequestro de bens, por meio on-line, via BACENJUD, conforme requerido pela Autoridade Policial nos seguintes termos: (...)

Deverá a Autoridade Policial comunicar ao juízo a data da deflagração da operação para que se proceda ao protocolo da minuta de bloqueio no SISBAJUD.

No mesmo sentido, em relação ao representado André da Conceição Paiva, DEFIRO o sequestro do veículo placa QCX2957, Mirassol d'Oeste – MT, FIAT/TORO FREEDOM AT, cor Branca, em nome do investigado.

Cumpra-se. EXPEÇA-SE o necessário.
”

O sequestro deferido visava ao bloqueio de bens dos investigados no inquérito policial, dentre os quais o empresário
Jussemar Rebuli Pinto
, bem como dos bens pertencentes às empresas por ele utilizadas para a prática dos delitos sob apuração – sendo estas as ora apelantes.

Assim, diversas tentativas de bloqueio
on-line
, por meio do sistema
SISBAJUD
, foram realizadas entre julho e agosto de 2023, logrando-se êxito na constrição dos seguintes valores, em desfavor das apelantes: a)
JRP Tecnologia Ltda.
: R$ 37.768,82; R$ 35,44; R$ 1.235,51; R$ 4.088,56; R$ 17,63; R$ 2.996,55 e R$ 3.210,05; b)
Lider Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
: R$ 31.211,73; R$ 4.149,49; R$ 1.700,00 e R$ 12.291,34 (ID

272099924/32).

Com a medida cautelar de sequestro devidamente efetivada por meio do
SISBAJUD
, as apelantes opuseram, perante o juízo de primeiro grau,
embargos de terceiro
, nos quais alegaram terem sido adquiridas por
José Carlos Padovan Júnior
em data anterior à decretação da constrição judicial. Sustentaram que, por não possuir qualquer vínculo com os investigados ou com os fatos apurados,
José Carlos
seria
terceiro de boa-fé
, razão pela qual requereram a imediata liberação dos valores constritos, invocando o direito de propriedade de
José Carlos
e a ausência de má-fé.

Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que, embora as alterações contratuais das empresas tenham sido formalizadas anteriormente ao bloqueio, a alienação societária ocorreu no curso das investigações que já apuravam os ilícitos atribuídos ao antigo proprietário, havendo indícios de tentativa de blindagem patrimonial. Ademais, destacou-se que o adquirente, ao assumir o controle das empresas, também assumiria eventual responsabilidade por obrigações pretéritas, não sendo possível, na fase cautelar, afastar a legitimidade da constrição patrimonial.

No presente recurso de apelação criminal, as apelantes reiteram a tese sustentada nos embargos de terceiro, aduzindo, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou a regularidade documental das transferências societárias, bem como deixou de observar a exigência de comprovação de má-fé para a manutenção da constrição, renovando, assim, o pedido de desbloqueio dos valores.

Ocorre que, na hipótese em exame,
independentemente de as empresas haverem sido adquiridas por José Carlos Padovan Júnior em momento anterior à decretação do bloqueio judicial
, bem como da eventual existência – ou não – de vínculo entre este e os investigados ou os fatos apurados,
ainda que se cogitasse a caracterização de José Carlos como terceiro de boa-fé
, o certo é que
já não subsistem os fundamentos que autorizaram as constrições
. Explico.

Em consulta ao PJe de primeiro grau, nos autos da
Ação Penal n.º 1000808-43.2023.8.11.0052
, verifica-se que a denúncia foi oferecida perante o
d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, relatando-se que, entre os meses de abril de 2021 e fevereiro de 2022, na Comarca de Rio Branco/MT, os servidores públicos municipais
André da Conceição Paiva
,
Marília Pereira
e
Kelly Elenice Freres Coqueiro
, em conluio com o empresário
Jussemar Rebuli Pinto
, valendo-se das facilidades proporcionadas pelos cargos em comissão que ocupavam, desviaram, em proveito próprio e alheio,
ao menos R$ 18.338,14
(dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) do Município de Rio Branco/MT.

Tal desvio teria ocorrido por meio de
fraudes à licitação
, mediante
inserção de declarações falsas em documentos públicos
, com o fim de criar obrigações ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes.

Posteriormente, com o objetivo de “branquear” os valores monetários auferidos com as condutas ilícitas,
André
,
Marília
,
Kelly
,
Jussemar
e os codenunciados
Cleonice Coqueiro
,
Bruno de Freitas Goulart
e
Maxsuelber Ferrari
teriam
ocultado ou dissimulado
a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, das referidas infrações penais contra a Administração Pública.

Segundo a peça acusatória, a prática dos delitos descritos teria se dado no contexto de uma
organização criminosa
estruturada no início de 2021, especialmente constituída com esse propósito.

Para melhor elucidação, no que tange ao acusado
Jussemar
, transcrevo, a seguir, parte da narrativa constante da exordial acusatória:

“
(...) os denunciados eram servidores da prefeitura Municipal de Rio Branco (ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, MARÍLIA PEREIRA e KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO), entravam em contato com o denunciado JUSSEMAR, solicitando emissão de notas fiscais de prestação de serviços para a Prefeitura (serviços fantasmas – que não eram prestados) e já determinando o valor que precisam “livre” (isto é, o valor que estes servidores queriam, sem prejuízo da parte que ficaria com Jussemar).

Diante das tratativas que eram adotadas, estes denunciados já tinham um ‘denominador comum’, inserindo nos sistemas públicos objetos fictícios a serem descritos nas notas de prestações de serviços (já que estes serviços não eram prestados).

Na sequência, JUSSEMAR emitia a nota fiscal, por meio de uma de suas empresas e remetia através de e-mail pré-determinado (via de regra o e-mail pessoal da denunciada MARÍLIA) ou via WhatsApp, de modo que buscavam prejudicar quaisquer medidas de accountability ao fazer os atos por intermédio de comunicações não oficiais da Prefeitura.

Por serem Secretários Municipais e terem acesso aos meios de pagamento, os denunciados André, Marília e Kelly (servidores públicos da Prefeitura) faziam todos os procedimentos necessários para que houvesse a transferência dos valores às empresas de JUSSEMAR. Este, por sua vez, emitia notas fiscais falsas, já que atestavam serviços que nunca foram prestados à Municipalidade.

O meio de agir era através da falsificação dos sistemas da Prefeitura, fazendo inserir em contratos que o Município tinha com as empresas de Jussemar serviços que não eram prestados.

Na sequência, JUSSEMAR, retornava o valor entregando-o em mãos, por intermédio de transferência bancária ou depósito para contas indicadas pelos servidores públicos. Ressalte-se que apenas parte do valor que constava na nota era repassado, já que parte do montante era descontado para si.

O que se conseguiu apurar foram apenas os desvios que totalizaram o montante de R$ 18.338,14 (dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), (...)

(...) os elementos deixam transparente que o esquema criminoso já estava operando há algum tempo, posto que nas conversas iniciais André Paiva utilizava o termo “igual aquela outra” (quadro de conversa n° 09 - Num. 129942585 - Pág. 6), ou seja, deixa claro que a ação criminosa já era realizada também em datas pretéritas.

(...)

Além disto, para dar a aparência de que os valores que saíram da administração condiziam com serviços prestados, André da Conceição Paiva, Marília Pereira e Kelly Elenice Freres Coqueiro, com pleno conhecimento do particular Jussemar Rebuli Pinto inseriram ou fizeram inserir declarações falsas ou diversas da que deviam ser escritas em documentos públicos com o fim de prejudicar direito, criar obriga - ção ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

As referidas pessoas, sabedoras que os serviços não eram prestados em favor do Município de Rio Branco/MT, ao inserir estas informações falsas em todas as vezes em que realizaram estas falsas prestações de serviços, fraudaram as licitações ou contratos delas decorrentes, tornando injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato, já que o Município arcou com, pelo menos, R$ 18.338,14 por serviços que não lhe foram entregues.

(...)

Na sequência, então, verifica-se que havia a necessidade do branqueamento destes capitais. Assim, além das pessoas já indicadas (André, Marília, Kelly e Jussemar) os particulares BRUNO DE FREITAS GOULART, MAXSUELBER FERRARI e CLEONICE COQUEIRO forneceram as suas contas bancárias para receber os valores decorrentes do desvio de valores da Prefeitura de Rio Branco/MT.

Calha dizer que estas três pessoas não apenas forneceram suas contas para o percebimento de valores que não tinha origem declarada, mas também tinham conhecimento que quem fez a transferência (empresas de Jussemar) não tinham com eles relações, de modo que não havia qualquer motivo para perceberem valores. Outrossim, o percebimento ocorreu de abril de 2021 a fevereiro de 2022, não sendo crível que não sabiam do repasse que lhes era feito. Desta forma, graças a esta divisão de tarefas (fornecimento das suas contas bancárias) é que os demais puderam clarear as vantagens ilícitas. (...)”
(ID 129948093 da ação penal n°. 1000808-43.2023.8.11.0052)

Diante desse contexto, o
Parquet
, na denúncia, imputou a
Jussemar Rebuli Pinto
,
Marília Pereira
,
André da Conceição Paiva
,
Bruno de Freitas Goulart
,
Maxsuelber Ferrari
,
Kelly Elenice Freres Coqueiro
e
Cleonice Freres Coqueiro
, em concurso, a prática dos crimes de
organização criminosa
(art. 2º, caput e § 4º, II, da Lei n.º 12.850/2013) e
lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei n.º 9.613/98). Ademais, a
André
,
Marília
,
Kelly
e
Jussemar
foram igualmente atribuídos os delitos de
peculato
(art. 312 c/c 327, § 2º, do Código Penal) e
fraude em licitação
(art. 337-L, V, do Código Penal), em distintas quantidades de eventos delituosos. À
Jussemar
, ainda, foi imputada a prática do crime previsto no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
(ID 129948093 da ação penal n.º 1000808-43.2023.8.11.0052).

Não obstante, por meio das decisões de ID 155186961 e 160101938, proferidas nos autos da ação penal n.º 1000808-43.2023.8.11.0052, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
rejeitou a exordial acusatória no que tange aos crimes de
organização criminosa
(art. 2º, caput e §4º, II, da Lei n.º 12.850/2013) e de
lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei n.º 9.613/98)
, declinando de sua competência em favor da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, por se tratar do local dos fatos.

Em seguida, o Ministério Público
aditou a denúncia
, passando a imputar, em comum, a
Jussemar
,
Marília
,
André
,
Bruno
,
Maxsuelber
,
Kelly
e
Cleonice
a prática do crime de
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal).

Além disso, a
André
,
Marília
,
Kelly
e
Jussemar
foram também atribuídos os crimes de
peculato
(art. 312 c/c art. 327, § 2.º, do Código Penal) e
fraude em licitação
(art. 337-L, inciso V, do Código Penal), em quantidades distintas de episódios.

Especificamente em relação a
Jussemar
, houve, ainda, a imputação do crime previsto no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
(ID 162915570, da Ação Penal n.º 1000808-43.2023.8.11.0052).

O aditamento da denúncia foi regularmente recebido
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (ID 164361559, dos autos da mesma ação penal), seguindo-se o regular prosseguimento do feito.

Nesse contexto, observa-se que
a denúncia foi rejeitada quanto aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais
, subsistindo a ação penal, atualmente em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, apenas em relação aos demais delitos, acrescida da imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) em face de todos os acusados.

Pois bem. Superadas essas considerações introdutórias e voltando-se à análise da medida cautelar de sequestro, cumpre destacar que a redação original do Código de Processo Penal já contemplava, em seu Capítulo VI, as principais medidas cautelares reais do ordenamento jurídico pátrio, a saber: o sequestro (arts. 125 a 132), a hipoteca legal (arts. 134 e 135) e o arresto (arts. 136 e 137). O legislador optou por denominá-las “assecuratórias” em razão de suas finalidades precípuas: de um lado, assegurar o cumprimento de efeitos da condenação, notadamente a perda do produto do crime (no caso do sequestro); de outro, garantir a reparação do dano decorrente da infração penal, bem como o pagamento de custas e multas (no caso da hipoteca legal e do arresto).

Exatamente em razão dessa diferença de finalidade é que se costuma afirmar que o sequestro recai sobre bens de origem
ilícita
do investigado ou de terceiros, enquanto o arresto recai sobre bens de origem
lícita
exclusivamente de propriedade do investigado.

Tal diferenciação, porém, não é sempre respeitada pelo legislador. Há de se ressaltar, por exemplo, que o Decreto-Lei n. 3.240, o qual entrou em vigor poucos meses antes do Código de Processo Penal, prevê em seu artigo 4º que, em casos de crimes cometidos contra a Fazenda Pública e que gerarem prejuízo em desfavor do ente, o sequestro poderá recair indistintamente sobre bens de origem lícita ou ilícita do acusado.

Demais disso, cediço que o arresto e o sequestro, medidas cautelares de natureza real, também encontram previsão na Lei n. 9.613/98, como se extrai da leitura dos seguintes dispositivos:

“
Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveitos dos crimes previsto nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

[...] §2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.
”

Na hipótese, conforme já evidenciado neste voto,
a medida cautelar de sequestro de bens encontra-se fundamentada nos preceitos da Lei n.º 9.613/98
. Com efeito, em comparação com o regime previsto no Código de Processo Penal, a Lei de Lavagem de Capitais exige um
standard
probatório menos rigoroso para a decretação da medida, bastando a existência de
indícios suficientes de prática delitiva
, ou seja, mera probabilidade da ocorrência da infração penal, ao passo que
o Código de Processo Penal demanda, ordinariamente, uma probabilidade mais elevada
.

Outrossim, é firme na jurisprudência – inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – o entendimento de que a medida assecuratória de indisponibilidade de bens, prevista no art. 4º, § 4º, da Lei n.º 9.613/1998, alcança tanto bens de origem lícita quanto ilícita, adquiridos antes ou depois da infração penal, incluindo ainda o patrimônio de terceiros não denunciados, pessoas físicas ou jurídicas, desde que demonstrada a existência de confusão patrimonial ou blindagem ilícita dos ativos.

Também não se ignora que a prática de ato ilícito, com grave ofensa à moralidade pública ou mesmo com desrespeito aos princípios obrigatórios da Administração Pública, constitui violação às expectativas de toda a sociedade brasileira, sendo possível, nesse caso, a responsabilização dos ofensores pelo dano moral coletivo,
ex vi
STJ – REsp 2.018.442, o que estaria a justificar, em princípio, o expressivo montante constrito por ordem judicial, a despeito da quantificação do dano ao erário ser sensivelmente menor.

Sucede que, repita-se, no caso em exame,
o sequestro via SISBAJUD encontra-se alicerçado exclusivamente na lei de lavagem de capitais
, e embora
Jussemar Rebuli Pinto
tenha sido indiciado e denunciado por tal crime, a denúncia foi rejeitada nesse ponto e tal pronunciamento tornou-se definitivo sem a interposição de recursos, não sendo despiciendo acrescentar que, com o declínio de competência, o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, mesmo ciente da rejeição parcial da denúncia, limitou-se a ratificar os atos processuais – inclusive os decisórios, proferidos pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, sem qualquer acréscimo de fundamentação diante desse fato novo consistente na circunstância de os apelantes não se encontrarem denunciados pelo crime que justificava a medida cautelar.

As medidas assecuratórias, como o sequestro de bens pelo juízo criminal, devem se pautar pelo princípio da razoabilidade, podendo o julgador rever sua decisão quando fatos supervenientes implicarem alterações no cenário processual, exatamente como se dá
in casu
, porém,
quedou-se silente o magistrado singular
.

Ademais, consoante previsto pelo artigo 4º, §1º, da Lei n. 9.613/98, a medida acautelatória de sequestro deve ser levantada se no prazo de 120 dias não houver acusação formal, e como visto, diante da rejeição da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais, inconteste que a providência precisa ser desconstituída não só pela perda superveniente do fundamento legal que a justificava, mas à vista do transcurso do prazo de 120 dias sem que exista denúncia pelo crime da Lei n. 9.613/98.

Aliás, essa foi a conclusão a que chegou esta e. Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do recurso de apelação criminal n°. 1011974-16.2023.8.11.0006, de minha relatoria, interposto pelos codenunciados
Kelly Elenice Freres Coqueiro
,
Marília Pereira
e
André da Conceição Paiva
, contra a r. decisão que indeferiu o pleito comum de desbloqueio dos valores sequestrados/indisponibilizados via SISBAJUD e depositados judicialmente.

Eis o aresto do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO DE BENS COM BASE NA LEI N. 9.613/98 E APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES EM CONTEXTO DE AÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS
SMARTPHONES
, JÁ DETERMINADA. DENÚNCIA REJEITADA QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONSTRIÇÃO E TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS SEM ACUSAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pleito de desbloqueio dos valores sequestrados/indisponibilizados via SISBAJUD e depositados judicialmente, deferindo apenas a restituição dos aparelhos celulares apreendidos, mas apenas após a conclusão do laudo pericial de extração de dados.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (
i
) a legalidade da medida assecuratória de sequestro face às alegações de excesso no valor constrito e licitude da origem do numerário sequestrado; (
ii
) a razoabilidade na manutenção da apreensão dos aparelhos celulares, em violação às garantias fundamentais.
III. Razões de decidir
3. Se a restituição dos aparelhos celulares já foi determinada pelo juízo
a quo
, carecem os apelantes de interesse nesse ponto, encontrando-se justificada eventual demora no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional entregue pelo juízo de origem, haja vista a necessidade de se aguardar o término da elaboração do laudo pericial de extração de dados dos
smartphones.
4. Fundamentada a medida cautelar de sequestro de bens exclusivamente na lei de lavagem de capitais, crime pelo qual os apelantes tiveram a denúncia rejeitada, com decisão já acobertada pela coisa julgada, inconteste que a providência precisa ser desconstituída não só pela perda superveniente do fundamento legal que a justificava, mas à vista do transcurso do prazo legal de 120 dias a que alude o art. 4º, §1º, da Lei n. 9.613/98, sem que exista acusação formal pelo crime da Lei n. 9.613/98.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido. Tese de julgamento: “1. Satisfeita a pretensão em primeiro grau, não há interesse recursal, ainda que ligeiramente demorado o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional já entregue, devidamente justificado por peculiaridades do caso. 2. Se a medida cautelar de sequestro de bens foi decretada com esteio na Lei n. 9.613/98, inexistindo denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, não há fundamento legal para a preservação da constrição.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.613/98, art. 4º, §1º.

(N.U 1011974-16.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o provimento do presente recurso de apelação para determinar o desbloqueio e a restituição dos valores sequestrados/indisponibilizados via SISBAJUD em favor das apelantes, diante da perda superveniente do fundamento legal que amparava a constrição patrimonial, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei n. 9.613/98.

Ademais,
de ofício
, com fulcro no
art. 580 do Código de Processo Penal
, reconheço a necessidade de extensão dos efeitos desta decisão, bem como daquela proferida no Recurso de Apelação Criminal n.º 1011974-16.2023.8.11.0006, a fim de determinar o levantamento da constrição e a restituição dos valores eventualmente ainda bloqueados em nome dos demais denunciados que não tenham sido alcançados por decisão anterior deste Relator, em observância ao princípio da isonomia e da segurança jurídica.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
Lider Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. - ME
e
Jussemar Rebuli Pinto - ME
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1009933-42.2024.8.11.0006, para lhes
deferir o desbloqueio e a restituição dos valores sequestrados/indisponibilizados via SISBAJUD
e
depositados judicialmente
.

Ademais,
de ofício
, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
, estendo os efeitos desta decisão, bem como daquela proferida no
Recurso de Apelação Criminal n.º 1011974-16.2023.8.11.0006
, a fim de
determinar o desbloqueio e a restituição dos valores sequestrados/indisponibilizados via SISBAJUD em nome dos demais denunciados que ainda não foram alcançados por decisão anterior deste Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025